Tribunal: TJDFT
Processo: 0740126-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Esgotamento dos meios ordinários de penhora. Ausência de bens localizados. Deferimento de penhora sobre faturamento da empresa. Possibilidade. Recurso conhecido e provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de penhora das quotas sociais da empresa devedora, no curso de execução de título extrajudicial.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é admissível a penhora de percentual do faturamento da empresa devedora quando esgotadas as tentativas de localização de outros bens passíveis de constrição.
III. Razões de decidir
3. O art. 835 do CPC admite a penhora sobre o faturamento da empresa devedora como medida excepcional, quando inexistirem outros bens disponíveis, desde que observados os requisitos legais.
4. O art. 866 do CPC exige que a constrição se dê de forma proporcional, com fixação de percentual que viabilize a satisfação do crédito sem comprometer a atividade empresarial.
5. No caso, restou comprovado nos autos o esgotamento das diligências via INFOJUD, SISBAJUD e RENAJUD, sem sucesso na localização de bens, o que autoriza a medida excepcional.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 835 e 866.
Jurisprudência relevante citada:TJDFT, APC, Des. Rel. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 3/07/2024; TJDFT, APC, Des. Rel. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 30/11/2023.